Tribunal: STF
Processo: Rcl 85876
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Taubaté contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 0010821-06.2023.5.15.0102, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário – RE 1.298.647 RG/SP – Tema 1.118 RG. 



    O reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] Trata-se de reclamação trabalhista em que a reclamante, sra. Greicy Kelly de Lemos Raphael, alega que, como empregada da primeira reclamada, Instituto Nacional das Ciências da Saúde-INCS, prestou serviço como servidora terceirizada ao segundo reclamado, o Município ora reclamante.



    2. Mais especificamente, informa que ingressou aos préstimos da primeira reclamada em 13/01//2023, na função de Técnico de Enfermagem na UPA de Taubaté, onde laborou até 10/04/2023. 



    3. Afirmou que não recebeu as verbas rescisórias e pleiteou o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município. 



    4. O MM.º Juiz a quo reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município (doc. 1, pp. 1-2).



    Prossegue sustentando que:



    [...] O E. TRT15 manteve os termos da r. sentença. O C. TST, por sua vez, não apreciou o mérito do recurso de revista interposto, eis que negou provimento ao agravo de instrumento respectivo [...].



    6. Ínclitos Ministros, com a devida vênia, os r. acórdãos descumpriram o decidido no Tema 1118 (RE 1298647) desta C. Corte (doc. 1, pp. 2-3 – grifos no original).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] a procedência desta Reclamação, a fim de cassar as r. decisões dos E. TRT15 e TST, determinando a extinção do processo (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não merece ser conhecida, pois não foram esgotadas as instâncias recursais, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o Tema 1.118 RG.



    Cumpre recordar que, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de serem incabíveis reclamações constitucionais com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.  



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, a partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA 725/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADC 48. ADPF 324. ADI 5.625. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação em razão: (i) de não ter sido cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, no que se refere ao suposto desrespeito às teses fixadas no RE 958.252 (Tema 725/RG); e (ii) de não haver relação direta entre a controvérsia e os acórdãos da ADPF 324, da ADI 5.625 e da ADC 48. 2. A parte agravante aponta violados os paradigmas invocados nos quais entende assentada a competência da Justiça comum – e não da especializada – para processar e julgar ações cujo objeto seja o reconhecimento de vínculo empregatício apesar da existência de contrato civil prévio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há aderência estrita entre o ato reclamado, no qual proclamada a competência da Justiça especializada para o processamento do feito subjacente, e os paradigmas invocados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O esgotamento das instâncias ordinárias é necessário quando se invoca como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância não verificada no caso. 5. A jurisprudência do STF exige, em sede de reclamação constitucional, estrita aderência entre os fundamentos da decisão impugnada e os julgados paradigmáticos invocados. 6. O STF, ao apreciar a ADPF 324, a ADI 5.625 e a ADC 48, concluiu que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício, sem avançar na questão da competência de órgão jurisdicional para apreciação da demanda, considerada a atividade da advocacia. 7. Ausente identidade material entre a decisão reclamada e os objetos dos paradigmas, a reclamação é incabível. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido (Rcl 76.441 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2025 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores.



    II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).



    No caso concreto, verifico que não houve o exaurimento da instância.



    Isso porque não houve interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista. Assim, a presente reclamação foi ajuizada sem que fossem esgotadas as instâncias recursais.



    Dessa forma, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 66.382/MG, DJe 12/3/2024; Rcl 66.386/PR, DJe 13/3/2024; Rcl 66.278/SP, DJe 13/3/2024; Rcl 67.647/RN, DJe 10/5/2024; e Rcl 70.985/SP, DJe 29/8/2024, todas da minha relatoria.



     



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



     



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator